Tribunal: TJMT
Processo: 1030372-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030372-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AQUILES SANDANIELO - CPF: 005.457.878-74 (EMBARGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), VERA LÚCIA MARTINS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VERA LUCIA MARTINS registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MARTINS - CPF: 017.308.938-05 (EMBARGANTE), APARECIDA DO ROSARIO MARTINS - CPF: 017.309.398-13 (EMBARGANTE), SAMUEL ALVES PEREIRA - CPF: 026.293.508-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VERA LUCIA MARTINS registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MARTINS - CPF: 017.308.938-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDA, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos

por

Aparecida do Rosário Martins
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu o Recurso de A
pelação Cível

interposto por
el
a
.

A
Embargante
alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque não teria
se pronunciado acerca d
o documento colacionado no id. 225953177 que, a seu ver, comprova a ocorrência de problemas técnicos que a impediram de comparecer na audiência realizada nos presentes autos.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 2
25953178
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Aparecida do Rosário Martins, em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
a
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque não teria se pronunciado acerca d
e documento colacionado no id. 225953177.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria
devolvida à apreciação deste Sodalício
e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar os motivos pelos quais
desproveu o
Apelo
por el
a
interposto.

Além do mais, não se verifica do documento citado pela Embargante

quaisquer informações acerca da localidade da ocorrência do “relatório de atendimento”, bem como quaisquer informações
técnicas
acerca d
e eventual formação de

Egilson
José Pereira, responsável
pela declaração.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, no caso,
não houve comprovação da impossibilidade de comparecer na audiência realizada
,
veja-se
:

“
[...]

A par dos argumentos recursais, verifica-se que, no presente caso, houve designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06/06/224, a qual ocorreu às 14h30min.

Ressalta-se que a parte Requerida, ora Apelante, foi devidamente intimada da realização do ato processual, tendo, inclusive, apresentado rol de testemunhas, conforme se extrai do id. 225953165.

A Apelante, contudo, não compareceu à solenidade, bem como deixou de juntar quaisquer manifestações acerca do alegado problema técnico que, em tese, teria a impedido de participar da audiência no horário pré-definido.

Sendo assim, o que se tem, de fato, é que a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a tese de problemas técnicos, tendo se limitado a fazer alegações.

Assim, não existe elementos para a reforma da sentença objurgada, vez que não há demonstração de prejuízos ao devido processo legal, o que afasta a tese de ocorrência de cerceamento de defesa.

[
...]
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se que
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a

Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões
,
REJEIT
A-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Aparecida do Rosário Martins
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024